Tribunal: TJES
Processo: 5019865-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Imputação do Pagamento; Pagamento; Remissão das Dívidas; Compromisso; Constituição de Renda; Transação; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019865-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIELE FERRAZ COSTA e outros (2)
RECORRIDO: CLASLEY FERREIRA PRATES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5019865-48.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: CLASLEY FERREIRA PRATES

EMBARGADOS: JACIELE FERRAZ COSTA, JONAS DA ROCHA COSTA; ODONTO VILLE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8260606) opostos pelo Embargante/Recorrido, CLASLEY FERREIRA PRATES, em face de acórdão (Id.
8182698
)
que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte contrária, dando provimento nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença impugnada, para o fim de
reconhecer o pagamento feito pelos recorrentes no valor de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), de modo a julgar improcedente o pleito autoral, ante a quitação da dívida.
Além disso, reforma-se a r. sentença impugnada, para o fim de
Julgar parcialmente procedente o pedido contraposto de modo a: condenar o recorrido a restituir à recorrente a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais),
acrescidos de juros de mora a partir do efetivo pagamento e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”.

Verifica-se que os Embargados, ODONTO VILLE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA e JACIELE FERRAZ COSTA, apresentaram Contrarrazões em Id. 8441932.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta
omissão
, pois não há menção no Acórdão objurgado quanto ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita da recorrida. Entendo que desnecessária a análise, tendo em vista que não há condenação em honorário e custas, não havendo nenhum ônus para o Embargante/Recorrida a manutenção da decisão nesse sentido, motivo pelo qual,
desde já, voto pelo não provimento dos Embargos Declaratórios quanto a esse ponto.

Também buscam sanar
contradição
, levando em consideração que, ao contrário do entendimento do órgão julgador, as provas constantes aos autos demonstrariam que as quantias pleiteadas não foram, de fato, recebidas pelo autor da ação.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido contraditório,
entendo que tal tese não deve prosperar.
Conforme depreende-se dos autos, os débitos foram devidamente quitados, conforme já exposto no Acórdão objurgado:

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO ID.
8182698.

Não há controvérsia quanto ao valor do empréstimo, uma vez que as partes reconhecem o valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil e cem reais).

Quanto aos pagamentos alegados pelos recorrentes, faz-se necessária a análise de cada documento mencionado. O print juntado no Id. 7402133 demonstra que houve, de fato, o pagamento do valor de R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), com posterior confirmação pelo sr. Clasley.

Os recorrentes sustentam, ainda, que houve o pagamento no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) no dia 07/03/2019. Pelo que se extrai da análise dos documentos juntados nos autos, é possível verificar que, na mesma data, o recorrido realizou depósito de cheque com o mesmo valor em sua conta corrente, conforme documento de Id. 7402376. Com efeito, resta comprovado o pagamento da quantia mencionada.

Por outro lado, os recorrentes alegam que não foram considerados dois pagamentos no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) cada. Verifico que, de fato, houve o pagamento descrito acima, uma vez que o próprio recorrido, em sua petição inicial afirma que recebeu o montante em questão, relativo às parcelas de 02/2020 e 06/2020.

Com relação ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é possível observar que este também se encontra confirmado pelo recorrido na sua petição inicial. Além disso, o documento de Id. 7402335 destaca que foram dois pagamentos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém a sentença proferida pelo Juízo a quo apenas reconheceu um pagamento.

Diante dessas considerações, resta comprovado que a sentença impugnada deixou de reconhecer o pagamento do montante de R$ 9.460,00 (nove mil, quatrocentos e sessenta reais). Dessa forma, o total pago pelos recorridos não foi de R$ 30.083,00 (trinta mil e oitenta e três reais), mas sim de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais).

Com efeito, não há outra conclusão senão a de que o débito em questão encontra-se quitado.

Nesse contexto, voto pela reforma da r. sentença impugnada para o fim de reconhecer o pagamento feito pelos recorrentes no valor de R$ 39.543,00 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), de modo a julgar improcedente o pleito autoral, ante a quitação da dívida.

(grifo nosso)

Assim, devidamente justificado o julgamento do mérito, inexistindo contradição no Acórdão vergastado, já tendo ocorrido a análise dos pontos aduzidos nos embargos em sede de Recurso Inominado.

Cumpre destacar que os Embargos de Declaração não são via adequada para rever a tese jurídica adotada pelo órgão julgador. Além disso, cumpre destacar que a contradição que autoriza a oposição de Embargos Declaratórios é aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório, ou seja, a contradição interna,
que inexiste no
caso concreto.

Destarte
, tendo em vista que o
s
E
mbargos de
D
eclaração não são via recursal que autoriza o reexame das provas produzidas
ou a rediscussão do mérito da demanda
,
en
tendo
que
o
Embargante falh
ou
em apontar a
suposta
contradição.

Os Embargos Declaratórios em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que já esclarecido os motivos que levaram ao julgamento de mérito da questão. Logo,
devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)